Tribunal: CARF
Processo: 15940.720122/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-28
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, a). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720122/2014-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.162 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de dezembro de 2023
Recorrente
SEMENTES GASPARIM PRODUCAO COMERCIO IMP.E EXP.LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2014 a 31/12/2015
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN
19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30
IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de
23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente
válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de
10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que
autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art.
121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e §
4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei
no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720122/2014-87
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.162 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15940.720122/2014-87

Cuida o presente de lançamento para cobrança das contribuições previdenciárias a
cargo da empresa (debcad 51.062.338-7) e daquelas devidas a terceiros (SENAR) – (debcad
51.062.339-5) incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida de pessoa física.
O Relatório Fiscal encontra-se às fls. 29/53.
O sujeito passivo apresentou impugnação às fls. 179/199.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Juiz de Fora/MG
julgou o lançamento procedente às fls. 288/292, por meio do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2011
COMERCIALIZAÇÃO
DE
PRODUÇÃO
RURAL.
LEGISLAÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE.
Não há impedimento para a lavratura de autuação com base em legislação vigente, ainda
que pendente de julgamento sobre sua constitucionalidade no Supremo Tribunal
Federal.
É vedado, em sede administrativa, o afastamento de lei ou ato normativo em vigor.
Cientificado do acórdão de impugnação, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário às fls. 301/326.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de impugnação em 23/3/15 (fl. 297) e
apresentou seu recurso tempestivamente em 17/4/15 (fl. 301). Preenchido os demais requisitos
para a sua admissibilidade, dele conheço e passo a analisar-lhe o mérito.
Cumpre destacar, de início, que a discussão em tela diz respeito tão somente ao
debcad 51.062.339-5 (terceiros), uma vez que aquele relativo à cota patronal foi transferido para
outro PAF, em face da adesão do recorrente ao Programa de Regularização Tributária Rural
(PRR).
O recurso sob exame foi estruturado da seguinte forma, no que concerne ao tópico
relativo ao direito invocado:

II – O DIREITO
A – AUTO DE INFRAÇÃO 51.062.338-7
II – A - 1. PRELIMINARMENTE
DA REPERCUSSÃO GERAL;
II – A – 2. MÉRITO
RAZÕES DO RECURSO
II – B – AUTO DE INFRAÇÃO 51.062.339-5
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.162 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15940.720122/2014-87

II – B. 1 – MÉRITO
II - C – AUTO DE INFRAÇÃO 51.062.343-3
II – C.1 – MÉRITO
Registre-se, de plano, que o presente feito não contempla o lançamento
consubstanciado no debcad 51.062.343-3, o que foi, inclusive, destacado pelo julgador de
primeira instancia nos seguintes termos:
Inicialmente, há que se pontuar que o auto de infração 51.062.343-3 não consta do
presente processo, mas sim do processo 15940.720139/2014-34. Assim, as
argumentações à ele pertinentes, devem ser apreciadas naquele processo e não no
presente.
Nesse sentido, considerando a estrutura do recurso, o fato de o debcad
51.062.338-7 ter sido transferido para outro processo para tratamento do pleito de adesão ao
Programa de Regularização Tributária Rural e o acima consignado, este voto limitar-se-á a
abordar o contido nos tópicos “II – B – AUTO DE INFRAÇÃO 51.062.339-5” e “II – B. 1 –
MÉRITO” do recurso.
Feito o registro, passemos ao recurso.
Nesse ponto, além de o recorrente remeter a discussão aos argumentos
dispendidos quando questionou o fato gerador e base de cálculo da contribuição previdenciária a
cargo da empresa, ainda insurgiu-se contra o previsto nos decretos 566/92 e 790/93 no tocante a
atribuição da responsabilidade tributária a terceiros.
Pois bem. Trata-se de tema recentemente (re)enfrentado no âmbito da 2a Turma da
CSRF. Refiro-me ao acórdão de no 9202-010.585, de 20/12/2022, por meio do qual se deu
provimento ao apelo especial do sujeito passivo à unanimidade de votos.
Com efeito, adoto como minhas, as razões de decidir do Relator daquele julgado,
nos seguintes termos:
[...]
09 – O contribuinte trouxe em memoriais na sessão presencial o Parecer SEI no
19443/2021/ME do processo no 10951.106426/2021-13 com a seguinte ementa: verbis:
Documento Público. Ausência de sigilo Substituição Tributária. Contribuição para o
SENAR. Pessoa física e segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade
de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária,
somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que
incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de
junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo
único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no
502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei
no 10951.106426/2021-13.
10 – Em vista da análise do conteúdo da ementa do parecer acima da PGFN dou
provimento ao recurso do contribuinte a fim de aplicar os seus termo e reformulo o
entendimento anterior nesse aspecto.
Forte no exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.162 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 15940.720122/2014-87

Fl. 368
DF CARF MF
Original